Tribunal: TJMT
Processo: 1032959-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032959-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EVERTON MATEUS DOS SANTOS - CPF: 133.941.334-58 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE QUERENCIA - MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANDREI MARIANI DALBELLO - CPF: 054.223.491-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME DE EXTORSÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL REALIZADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos autos da Ação Penal no 1000810-55.2025.8.11.0080, pela suposta prática do crime de extorsão (art. 158,
caput
, do Código Penal). A impetração alega constrangimento ilegal por ausência de reavaliação nonagesimal, excesso de prazo, suficiência de medidas cautelares diversas e existência de condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:(i) definir se houve violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP pela ausência de reavaliação nonagesimal da prisão preventiva;

(
ii
) verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP a justificar a manutenção da custódia cautelar
e,
(
iii
) avaliar se medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas e suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada concretamente na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, não se exigindo condenação definitiva para a demonstração do
periculum
libertatis
.

4. O modo de execução do crime, constrangimento da vítima mediante ameaça e acompanhamento a estabelecimentos para alienação de bem, evidencia periculosidade concreta e risco real de reiteração.

5. A gravidade concreta da conduta e a existência de outros registros criminais contra o paciente reforçam a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública.

6. O juízo de origem realizou reavaliação expressa da prisão dentro de prazo razoável, atendendo à exigência do art. 316, parágrafo único, do CPP, afastando a alegação de nulidade por decurso nonagesimal.

7. A manutenção da prisão é necessária também para garantir a instrução criminal, uma vez designada audiência próxima, evitando riscos de intimidação de testemunhas e obstrução da prova.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente, embora consideradas, não são suficientes para afastar a prisão preventiva diante da gravidade concreta e da reiteração delitiva.

9. A medida extrema mostra-se adequada, necessária e proporcional, não configurando antecipação de pena, mas cautela legítima à luz do
s
ar
ts
. 312, 316 e 282, § 6o, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A reavaliação da prisão preventiva, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, considera-se atendida quando o juiz examina a necessidade da custódia em momento oportuno, de forma fundamentada”.

“A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1032959-53.2025.8.11.0000

PACIENTE: EVERTON MATEUS DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de Everton Mateus dos Santos, contra ato atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva nos autos da Ação Penal no 1000810-55.2025.8.11.0080, instaurada pela suposta prática, em tese, do crime de extorsão (art. 158,
caput
, do Código Penal), por fatos ocorridos em 22/04/2025.

A impetração sustenta, em síntese, constrangimento ilegal por ausência de reavaliação nonagesimal no prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP, excesso de prazo na formação da culpa, suficiência de medidas cautelares diversas e condições pessoais favoráveis, postulando a revogação da prisão ou sua substituição por cautelares do art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido
(id. 317153864)
.

O
j
uízo de origem prestou informações, relatando a manutenção da custódia em reexame recente, a designação de audiência de instrução e julgamento e a subsistência dos fundamentos de garantia da ordem pública, à vista do modo de execução do fato e do risco de reiteração
(id. 317938855)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem
(id. 320050383)
.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

Consta dos autos que o paciente, após constranger a vítima com ameaça explícita para satisfação de dívida, acompanhou-a a estabelecimentos comerciais com o objetivo de viabilizar a venda imediata do aparelho celular, o qual acabou apreendido posteriormente em poder do investigado.

O
j
uízo singular, diante da gravidade da conduta e da dinâmica do fato, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentando-se na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva.

Em reanálise subsequente, o magistrado manteve a medida extrema, designando audiência de instrução e julgamento, ao ponderar que o modo de execução do crime revela periculosidade concreta e que há registros de outros processos criminais em desfavor do paciente, circunstâncias que reforçam a necessidade de preservação da custódia cautelar.

Esse panorama, tal como delineado nas informações prestadas, afasta de plano a leitura de uma prisão decretada com base em meras conjecturas.

O
modus operandi
empregado, mediante constrangimento direto, com ameaça para compelir a alienação de bem, acompanhado do deslocamento da vítima entre estabelecimentos e da posterior apreensão do objeto subtraído em poder do próprio agente, traduz um agir deliberado e destemido, impregnado de periculosidade concreta.

A conduta, além de violenta em sua essência, carrega um viés de cobrança ilícita associada à possível dívida oriunda de tráfico de entorpecentes, o que amplifica a gravidade da ação e justifica, de forma idônea, a adoção da cautela máxima para resguardar a ordem pública e a tranquilidade social.

A par disso, o histórico criminal do paciente
,
que já responde a outros feitos, projeta um risco real de reiteração, densificando o
periculum

libertati
s
.

Como bem assinalado na decisão e reiterado no parecer ministerial, a prisão não tem caráter punitivo, mas preventivo, e sua manutenção decorre de um juízo de necessidade diante da periculosidade individual evidenciada nos autos.

A jurisprudência deste Tribunal é uníssona ao reconhecer que a prisão preventiva é cabível quando demonstrados, de forma concreta, o risco à ordem pública e a possibilidade de reiteração delitiva, ainda que não haja condenação definitiva, sendo legítima a consideração de processos em curso ou boletins de ocorrência como indícios relevantes, sem que isso implique ofensa à presunção de inocência.

Assim já decidiu esta Corte, entre outros, nos julgados N.U. 1025976-38.2025.8.11.0000 (Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, DJE 25/09/2025) e N.U. 1028919-28.2025.8.11.0000 (Rel.
Desas
. Juanita Cruz da Silva e
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJE 12/09/2025), ambos reafirmando que as condições pessoais favoráveis, embora ponderáveis, não bastam para afastar a medida extrema quando evidenciado o perigo concreto da liberdade do agente.

Igualmente, tem-se consolidado nesta Primeira Câmara Criminal o entendimento de que a conversão do flagrante em prisão preventiva, quando amparada na garantia da ordem pública e na periculosidade específica do agente, revela-se legítima e necessária, especialmente quando há indícios de envolvimento com organizações criminosas ou reiteração de condutas violentas, tornando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, como destacado no N.U. 1026524-63.2025.8.11.0000, de relatoria do Des. Orlando de Almeida Perri (DJE 12/09/2025).

No caso em exame, observa-se que o juízo de origem cumpriu integralmente a exigência do art. 316, parágrafo único, do CPP, tendo reavaliado expressamente a necessidade da prisão dentro de prazo razoável e mantendo-a de forma fundamentada, com base na permanência dos requisitos cautelares.

Supera-se, portanto, a tese defensiva de omissão ou nulidade por decurso nonagesimal, uma vez que não houve inércia judicial, mas reexame efetivo da medida, compatível com os parâmetros constitucionais e com a orientação do STF e do STJ, segundo os quais a ausência de reavaliação automática não enseja relaxamento imediato, bastando que o magistrado demonstre, em momento oportuno, a atualidade dos motivos que justificam a custódia.

Além disso, a prisão preventiva mostra-se igualmente necessária para assegurar a instrução criminal, haja vista que a audiência de instrução e julgamento já se encontra designada para data próxima, sendo prudente que o paciente permaneça sob custódia até a colheita dos depoimentos e a consolidação da prova oral.

Tal medida visa impedir eventuais tentativas de intimidação de testemunhas, evasão ou obstrução da marcha processual, especialmente diante do seu histórico de envolvimento em delitos.

A manutenção da prisão, nesse contexto, não apenas resguarda a ordem pública, mas também garante a efetividade da persecução penal, permitindo que a instrução se desenvolva com segurança e regularidade.

A prudência recomenda, pois, que se mantenha o vínculo do paciente ao processo, até que, concluída a instrução e
melhor
delineadas as circunstâncias do caso, o
j
uízo de primeiro grau possa reavaliar, com base em novos elementos concretos, a necessidade ou não da custódia.

Trata-se de medida de cautela legítima e proporcional, que não se confunde com antecipação de pena, mas visa preservar o ambiente processual e evitar riscos que, diante da trajetória e do comportamento do agente, se mostram reais e iminentes.

Em suma, a prisão preventiva
,
tal como decretada, reavaliada e mantida
,
encontra-se devidamente fundamentada, respaldada na gravidade concreta da conduta, na reiteração delitiva evidenciada, e na necessidade de preservação da instrução criminal, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado pela via do habeas corpus.

A medida revela-se adequada, necessária e proporcional à luz dos
arts
. 312, 316 e 282, § 6o, do CPP, e está em plena sintonia com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal e com os princípios constitucionais que regem o processo penal democrático.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA,
mantendo
incólume
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Everton Mateus dos Santos
, por se mostrarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da reiteração delitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025